Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740304-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator